Tribunal: TJPA
Processo: 0801497-72.2021.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801497-72.2021.8.14.0015

APELANTE: FRANCISCO ENDRES DE OLIVEIRA OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA.
AFASTAMENTO DO VETOR CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que,
após decisão dos jurados, condenou o réu pela prática delitiva prevista no art. 121, §2º, II e IV, do CP à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, objetivando
apenas
o afastamento do vetor culpabilidade na primeira fase da dosimetria penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a culpabilidade foi valorada de forma idônea ou não pela magistrada sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Vetor culpabilidade
escorreitamente fundamentado pela julgadora, que ressaltou a frieza e a crueldade com as quais o crime foi praticado (vítima morta por diversas pessoas, dentre elas o recorrente, mediante golpes de faca e terçado). Precedentes jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso
, n
os termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
FRANCISCO ENDRES DE OLIVEIRA OLIVEIRA (ID – 17019918),
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal
(ID - 17019860), que, após decisão dos jurados, o condenou à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime fechado, pela prática delitiva prevista no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais,
requer apenas
o afastamento do vetor culpabilidade na primeira fase da dosimetria penal, reduzindo-se a pena imposta.

Em contrarrazões (ID – 17019924), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, em manifestação no ID – 17339119, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos em plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Extrai-se da denúncia (ID – 17019745) o seguinte:

“Consta nos autos do incluso inquérito policial que no dia 07/02/2021, por volta das 18:30h, na Agrovila de Iracema, Zona Rural, nesta cidade, os denunciados FRANCISCO DE ASSIS, vulgo “DIÁ”, FRANCISCO ENDRES, vulgo “PIQUIÁ”, e ANDREI praticaram, juntamente com o nacional identificado apenas por “POTE”, todos foragidos, em concurso de pessoas e unidade de desígnios, o crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 29, caput, ambos do Código Penal Brasileiro, ao ceifarem a vida da vítima MANOEL RIBAMAR GOMES DA SILVA com diversos golpes de armas brancas, tipo faca e terçado, atingindo-lhe diversas regiões do corpo, sendo que a vítima veio a óbito ainda no local do crime. (...)”

O acusado, ora apelante, foi denunciado como incurso nas sanções punitivas do
art. 121, §2º, II e IV, do CP, sendo que,
por ocasião da sessão de julgamento do Tribunal do Júri, realizada no dia 20/09/2023, ata no
ID - 17019859
, o Conselho de Sentença decidiu pela sua condenação,
tendo sido interposto o presente recurso defensivo, destacando-se, desde já, que a materialidade do fato e a autoria delitiva não foram contestadas.

A defesa postula unicamente
o afastamento do vetor culpabilidade na primeira etapa do cálculo da pena. Todavia,
sem razão
, senão vejamos:

Ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, assim se manifestou a magistrada sentenciante:

“Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que
a culpabilidade do réu é grave em relação ao crime de homicídio, considerando a frieza e a crueldade em que o delito foi praticado, demonstrando desvalor com a vida humana
. O réu não registra antecedentes criminais frente ao disposto pelo art. 5º, LVII, CF/88, eis que não consta com nenhuma condenação transitada em julgado anterior a data do fato. Nada de relevante foi apurado quanto à personalidade e à conduta do agente. Os motivos do crime foram fúteis, mas fato já considerado no tipo do crime.
As circunstâncias são desfavoráveis e graves, pois o fato foi praticado na frente dos filhos pequenos da vítima
.
As consequências não podem figurar em seu favor considerando todos os traumas causados à família da vítima que perduram até os dias atuais
. O comportamento da vítima não concorreu para o delito. Diante disso,
fixo a PENA BASE em VINTE ANOS DE RECLUSÃO
. (...)”
(grifo nosso)

Como se vê, o
vetor CULPABILIDADE
foi
escorreitamente fundamentado
pela julgadora, uma vez que ela justificou sua valoração negativa na
frieza
e na
crueldade
com as quais o delito foi praticado, pois a vítima foi morta por diversas pessoas, dentre elas o recorrente, mediante golpes de diversas armas brancas (faca e terçado), demonstrando, assim, desvalor à vida humana, o que está de acordo com a jurisprudência atual.

Nesse sentido:

“Homicídio qualificado
: tortura e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. Provas. Pena.
Culpabilidade
. Conduta social. Fração.

(...)

3 -
A vítima foi brutalmente assassinada com golpes de facão, capacete, torneira e chave-de-roda
. Ademais, a vítima era autista, mostrando-se, portanto, mais vulnerável.
Tais fundamentos demonstram a crueldade dos réus, indicando culpabilidade mais acentuada
.

4 - O fato de os réus usarem suas residências como ponto de encontro para uso de drogas denota sua periculosidade, destemor às instituições constituídas, e demonstra sua propensão para violar as regras sociais, e justifica a valoração negativa da conduta social.

5 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, mantém-se a pena-base.

6 - Apelações não providas.”
(TJ/DF, 0707923-68.2022.8.07.0010, 2ª Turma Criminal, Rel. Des. Jair Soares, j. 25/07/2024) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL -
HOMICÍDIO QUALIFICADO - TRIBUNAL DO JÚRI - REDUÇÃO DA PENA-BASE - IMPOSSIBILIDADE
- RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA -VIABILIDADE.

Tendo o magistrado apontado fundamentação idônea para valoração negativa da culpabilidade, haja vista os meios empregados no homicídio e a frieza exteriorizada pelo acusado, correta a fixação da pena-base acima do mínimo legal
. Ainda que o réu se retrate em juízo, deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, se ele confessou a autoria do crime perante a autoridade policial, notadamente se tal confissão é utilizada para a motivação do édito condenatório.”
(TJ/MG, 0000663-43.2013.8.13.0005, 3ª Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Maria Luíza de Marilac, j. 16/04/2024) (grifo nosso)

“APELAÇÕES CRIMINAIS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, INCISOS I, III E IV DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA
. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 479, DO CPP. REALIZADA A JUNTADA DO DOCUMENTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DIA 01/12/2023 (SEXTA-FEIRA), SENDO O JULGAMENTO PELO JÚRI REALIZADO EM 06/12/2023 (QUARTA-FEIRA), TEMPESTIVA FOI A JUNTADA, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM INOBSERVÂNCIA DO PRAZO ESTAMPADO NO ARTIGO 479, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.A JUNTADA, PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, DA CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS DA TESTEMUNHA ARROLADA PELA PRÓPRIA DEFESA NÃO GUARDA QUALQUER TIPO DE RELAÇÃO COM A MATÉRIA DE FATO A SER APRECIADO PELO CONSELHO DE SENTENÇA, DE FORMA QUE O SEU USO EM PLENÁRIO, SEJA PELA ACUSAÇÃO, SEJA PELA DEFESA, NÃO HÁ QUE RESPEITAR O TRÍDUO PREVISTO NO ALUDIDO ART. 479, DO CPP. INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO MENCIONADO ARTIGO.EVENTUAL DESRESPEITO AO ART. 479 DO CPP CONFIGURA NULIDADE RELATIVA, SENDO NECESSÁRIO QUE AQUELE QUE A SUSCITE DEMONSTRE A OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO, POIS NÃO SE OPERA A NULIDADE COM BASE EM MERA PRESUNÇÃO (PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF). A DEFESA NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR EVENTUAL PREJUÍZO SOFRIDO PELA JUNTADA DO DOCUMENTO. PRELIMINAR REJEITADA.MÉRITO. DOSIMETRIA. AMBOS OS RECURSOS, NO MÉRITO, DIZEM RESPEITO À DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO PELO JÚRI DE TRÊS QUALIFICADORAS. HAVENDO CONCURSO DE CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS, DEVE O MAGISTRADO SENTENCIANTE CONSIDERAR UMA DELAS COMO QUALIFICADORA E AS DEMAIS COMO CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES, SE PREVISTAS EM LEI, OU ELEVAR A PENA BASE NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. PENA-BASE REDIMENSIONADA. O MAGISTRADO, PARA QUALIFICAR O DELITO, VALEU-SE DO MOTIVO TORPE (VINGANÇA), QUE NÃO SE CONFUNDE COM AS DEMAIS QUALIFICADORAS, DE MODO QUE NÃO HÁ QUE SE FALAR EM DUPLA PENALIZAÇÃO. TESE DEFENSIVA AFASTADA.
A TESE DE QUE A 'FRIEZA' (UTILIZADA PELO SENTENCIANTE PARA AGRAVAR O VETOR CULPABILIDADE) NÃO PODE SER UTILIZADA PARA ESSE FIM, TAMBÉM NÃO MERECE PROSPERAR, POIS NÃO SE CONFUNDE COM A QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL, PODENDO SER VALORADA NA MODULAR CULPABILIDADE
. TESE DEFENSIVA AFASTADA.RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. MAIS CORRETO UTILIZAR O RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA COMO QUALIFICADORA DO CRIME (NATUREZA OBJETIVA), MANTENDO O MEIO CRUEL COMO VETOR NEGATIVO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E A FRIEZA COMO VETORIAL NEGATIVA DA CULPABILIDADE, AO PASSO QUE O MOTIVO TORPE PASSA A NEGATIVAR A MODULAR MOTIVAÇÃO DO CRIME. NECESSÁRIO O REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PRELIMINAR DA DEFESA AFASTADA. NO MÉRITO, RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.”
(TJ/RS, 5001895-11.2019.8.21.0057, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marco Aurélio Martins Xavier, j. 28/03/2024) (grifo nosso)

À guisa de complementação, os vetores CIRCUNSTÂNCIAS e CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, também apontados como desfavoráveis ao réu e que não foram objeto da irresignação defensiva, foram igualmente fundamentados de forma adequada pelo juízo de origem, haja vista que o ofendido foi morto na frente de seus filhos menores, causando grande trauma à família.

Assim sendo, na primeira fase da dosimetria penal, mantenho a valoração negativa da culpabilidade e dos demais vetores apontados pela magistrada
a quo
, e, via de consequência, da pena-base do apelante em 20 (vinte) anos de reclusão, pois justa, proporcional e razoável, a qual resta definitiva, ante a ausência de agravantes, atenuantes, majorantes e minorantes.

Por fim, mantenho o regime fechado para o cumprimento inicial da reprimenda, à luz do art. 33, §2º,
a
, do CP.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Belém, 28/04/2025